Tribunal: TJBA
Processo: 8025497-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025497-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONALDO SANTOS SILVA e outros Advogado(s): JAMILE LIMA PIMENTEL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELO CAMPO - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO REGULAR DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DA MESMA NATUREZA ENQUANTO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. O contexto revela gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, acentuados pela reiteração delitiva, já que o paciente estava em liberdade provisória por crime idêntico, evidenciando propensão à criminalidade e desrespeito à resposta estatal. Diante disso, mostram-se inadequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025497-88.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Ronaldo Santos Silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR